Tribunal: TJMT
Processo: 0005201-16.2013.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005201-16.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO ZAMARIOLI - CPF: 014.920.021-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TELMO KLAUS MACHADO - CPF: 847.244.989-00 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA PICHINHAKI MACHADO - CPF: 243.972.962-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO POR OFENSA ÀS REGRAS DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – O RECONHECIMENTO É VÁLIDO QUANDO RATIFICADO EM JUÍZO OU AMPARADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 29 DA TCCR/TJMT – NÃO VERIFICADO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O DE ROUBO TENTADO COM RESULTADO DE LESÃO CORPORAL GRAVE – PLEITO ABSOLUTÓRIO ACOLHIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA APTOS A DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO ILÍCITO – CARÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova (Enunciado Orientativo nº 29 da TCCR/TJMT), o que não ocorreu na hipótese.

P
ara a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável. Assim, restando sérias dúvidas acerca da autoria delitiva, haja vista que os elementos de prova colhidos na fase inquisitiva não foram ratificados em Juízo e nem embasados em outros elementos de prova, é imperiosa a reforma da sentença para absolver o acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RODRIGO ZAMARIOLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO ZAMARIOLI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação penal n.º

0005201-16.2013.8.11.0040, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 4 (quatro) dias-multa.

Nas razões recursais disponíveis no ID 177688858, a i. defesa suscita
preliminar
de

nulidade do reconhecimento pessoal
realizado, por ofensa às regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a
absolvição
, consubstanciada na insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a
desclassificação
do delito para o de roubo tentado com resultado de lesão corporal grave, sob o argumento de que não foi o autor dos disparos e nem mesmo houve
animus necandi
em sua conduta.

Em contrarrazões encartadas no ID 177688860, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer coligido no ID 182562165, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia (ID 177688800 – págs. 9/11), que, no dia 15 de janeiro de 2013, por volta das 20h15min, na residência situada na Rua Teles Pires, nº 307, bairro Centro, no município de Sorriso/MT, o acusado
RODRIGO ZAMARIOLI
, em unidade de desígnios com terceiro não identificado
, com
animus furandi
, portando arma de fogo, tentou subtrair objetos pessoais da vítima
Telmo Klaus Machado
, desferindo-lhe três disparos, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à vontade do agente, posto que o ofendido foi prontamente socorrido por vizinhos.

Segundo a proposição ministerial, os indivíduos avistaram a vítima na área de sua residência, ocasião em que adentraram o imóvel e anunciaram o assalto. Consta que o ofendido, ao perceber que se tratava de roubo, reagiu contra os assaltantes, tendo o comparsa do réu o empurrado e desferido três disparos de arma de fogo contra ele, em seguida, saíram da casa, pegaram uma motocicleta que estava próxima do local e foragiram.

Ressai da exordial acusatória
ainda que a vítima foi prontamente socorrida pelos vizinhos, os quais levaram-na ao Hospital Regional de Sorriso/MT, onde obteve cuidados médicos.

Outrossim, dessume-se da inicial que a Polícia Militar efetuou diligências e por meio das informações de terceiros conseguiram capturar o apelante, o qual foi reconhecido pela vítima na Delegacia como um dos autores do delito.

Diante desse fato, o réu RODRIGO foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A i. defesa alega
preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado
, ao argumento de que houve omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato, com fulcro no artigo 564, IV, do Código de Processo Penal. Com isso, aduz que não foram observadas as regras dispostas no art. 226 do CPP.

Outrossim, sustenta que, embora exista termo de reconhecimento efetuado pela vítima Maria Aparecida, esta disse, em Juízo, que não presenciou o fato delitivo e que seu esposo (vítima Telmo) lhe relatou que os assaltantes estavam com uma meia no rosto, como se fosse máscara; bem como o ofendido Telmo Klaus disse em sede judicial que não se recordava sobre o fato delitivo em razão do decurso do tempo.

Desse modo, alega que os termos de reconhecimento carecem de idoneidade, e nem sequer foram ratificados os reconhecimentos em sede judicial pelas vítimas.

No mérito
, a d. defesa do acusado pleiteia a sua
absolvição
, ao argumento de que não há provas judicializadas nos autos capaz de amparar a condenação do apelante, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

E subsidiariamente, pugna pela
desclassificação
do delito imputado ao apelante para o de roubo tentado com resultado de lesão corporal grave
, sustentando que não houve
animus necandi
na conduta do réu.

Com a detida análise dos autos e dos elementos de prova produzidos, observo que a
pretensão absolutória merece amparo
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Impende consignar que apesar do entendimento diverso da d. Defensoria Pública, com a devida vênia, o fato de o reconhecimento – seja pessoal ou fotográfico –, eventualmente, não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável o elemento informativo
.

Por oportuno, pontuo não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC (Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020).

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo nº 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente
se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – destaquei.

Na hipótese dos autos, conquanto exista os termos de reconhecimento do apelante como autor do delito – ID 177688800 - págs. 26 e 27 –, efetuados pela vítima Telmo Klaus Machado e sua esposa Maria Aparecida Pichinhaki, verifica-se que
esse elemento de prova se encontra isolado no feito
; nem mesmo o ofendido e a testemunha citada ratificaram o reconhecimento realizado quando ouvidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
vítima Telmo
relatou em Juízo que
não se recordava se tinha realizado o reconhecimento do réu como autor do delito
na fase inquisitiva, dizendo ainda que
não se lembrava
do que disse perante à autoridade policial (mídia audiovisual, ID 177688820).

A
testemunha Maria Aparecida
, esposa do ofendido, narrou judicialmente que a ação criminosa ocorreu muito rápido, que seu esposo estava na varanda da residência quando os assaltantes chegaram e houve os disparos de arma de fogo, enquanto ela se encontrava no interior da casa; afirmou
não ter visualizado os suspeitos
e que seu esposo, ora vítima, relatou-lhe que os indivíduos usavam “máscara”, pois tinham uma “meia” no rosto; aduziu que
não se recordava de nada de como foi na Delegacia
, pois estava traumatizada com a situação envolvendo seu esposo; disse que
não se recordava de ter efetuado o reconhecimento do apelante como autor do crime
, consignando ainda que
não chegou de ver os suspeitos
(mídia audiovisual, ID 177688820).

As testemunhas
Fabrício José Tobias da Silva e André Fabrini Barbosa Gomes
, policiais militares que prestaram auxílio no dia em questão, afirmaram em Juízo que
não se recordavam
sobre os fatos, nada declinando sobre o ocorrido (mídia audiovisual, ID 177688820).

E, por fim, a
testemunha Antonio Marcos Ferreira
, policial que atendeu a ocorrência, relatou perante à autoridade judiciária que tinha algumas lembranças sobre o crime em comento, dizendo que teve pouco contato com a vítima, a qual foi alvo de disparos de arma de fogo durante a ação criminosa, sendo socorrida e se encontrava no hospital. Aduziu que não efetuou a prisão do apelante, o qual foi preso em outra oportunidade portando arma de fogo. Ademais, disse que tomou conhecimento que as vítimas teriam efetuado o reconhecimento do acusado na Delegacia como autor do crime, não sabendo dizer se foi por meio pessoal ou fotográfico (mídia audiovisual, ID 177688843).

O
réu RODRIGO
, por sua vez, ao ser interrogado em Juízo, negou veementemente a prática delitiva, alegando que não teve participação nesse latrocínio; disse que não foi reconhecido pela vítima, que não houve nenhum procedimento nesse sentido, aduzindo que não sabia da existência desse processo contra si, que foi preso nestes autos depois que saiu do presídio e tomou conhecimento do fato em apreço (mídia audiovisual, ID 177688843).

Consoante se nota, os indícios e presunções de autoria delitiva que recaíram sobre o apelante durante a fase inquisitiva não se sustentaram ao logo da instrução criminal.

Insta consignar que o delito em apreço ocorreu em 15 de janeiro de 2013 e a vítima e as testemunhas prestaram depoimento judicialmente tão somente em junho e agosto de 2022, ou seja, decorreram quase dez anos desde a ação criminosa, o que dificultou sobremaneira a elucidação do fato delitivo.

No entanto, o recorrente não pode ser prejudicado pelo decurso do tempo, dando suma importância aos elementos de prova colhidos em sede inquisitiva, como os termos de reconhecimento do réu como autor do delito, sem que fossem ao menos ratificados pela vítima e testemunha sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao que se dessume das provas produzidas
judicialmente
, restam
dúvidas insuperáveis se o apelante teve envolvimento no latrocínio
, o que torna inviável a manutenção da sua condenação, portanto,
in casu
, deve-se observar o princípio do
in dubio pro reo
.

Destarte, conquanto a

materialidade
do crime seja inconteste, urge reconhecer a flagrante anemia probatória no que concerne à
autoria
delitiva, uma vez que o conjunto de provas é dúbio, vacilante e insatisfatório para demonstrar a participação do acusado no evento criminoso.

E como cediço, para a prolação de um decreto condenatório é necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Sendo assim, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em Juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Com essas considerações, e em observância aos princípios supramencionados, deve prevalecer a presunção de inocência do apelante, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Portanto, constatando-se que o conjunto probatório comporta séria incredulidade sobre o envolvimento do apelante na infração penal, de rigor a reforma da r. sentença para
absolver

RODRIGO ZAMARIOLI
da imputação descrita na preambular acusatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO ZAMARIOLI
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença impugnada e
absolvê-lo
da imputação da prática do delito tipificado no art. 157, §3º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas para condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024